Tribunal: STJ
Processo: 0709783-46.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054838 - DF(2025/0363849-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 97c6be09-f923-4c7d-990a-762d6a4d426b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054838 - DF(2025/0363849-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática, de minha lavra,
que não conheceu do agravo em recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl. 934):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 944-948, a parte recorrente sustenta que "atacou, de
forma clara e precisa cada um dos pilares da decisão de inadmissibilidade."
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 955-960.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA55398971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:43
Código de Controle do Documento: ca97a3d0-68ba-4e6a-aa1a-4ecd99bb4be3

Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que
decisum
inadmitiu o
(i) a inexistência de
recurso especial fundou-se em dois fundamentos distintos e autônomos:
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou
fatos relevantes para o julgamento da causa e (ii) a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ,
tendo em vista a impossibilidade de reexame de fatos e provas na seara especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento os referidos fundamentos.
De fato, quanto ao primeiro argumento (ii), tem-se que não bastava a parte
recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, mas
ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a
um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que
modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a
oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
No que toca ao segundo argumento do
que inadmitiu o apelo raro (ii), a
decisum
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, este Sodalício possui entendimento de que "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
entende violadas a referidos fatos
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. A recorrente lança mão
e que não tiveram
de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as
violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do
verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração
probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente toda a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida" . Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55398971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:43
Código de Controle do Documento: ca97a3d0-68ba-4e6a-aa1a-4ecd99bb4be3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:43
Código de Controle do Documento: ca97a3d0-68ba-4e6a-aa1a-4ecd99bb4be3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.838 / DF
Número Registro: 2025/0363849-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07097834620238070018 7097834620238070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
Documento eletrônico VDA56077413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 0f455d3b-c3d3-4b95-9b6a-d3f979f0382e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 0f455d3b-c3d3-4b95-9b6a-d3f979f0382e